Tribunal: CARF
Processo: 10950.004252/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004252/2009-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.783 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JENIFFER GREICE GOMES

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
A constituição de diversas empresas que ocupam um mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e
maquinários, compartilhando uma mesma linha de produção, e cujos sócios
possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, caracteriza artificialidade na
criação e operação de um grupo econômico no qual todas as empresas
poderiam em tese, usufruir de tributação privilegiada por meio da pulverização
das suas receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de todas elas do
regime do Simples, na forma do art. 9o, incisos II e XVII, da Lei no 9.317, de
1996 e do Simples Nacional, na forma do art. 14, II e IV, da Lei no 9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo. Votaram pelas conclusões, quanto ao conhecimento, os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004252/2009-79
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado, por meio do Recurso
Especial de fls. 918/935, contra o Acórdão no 1802-002.045, de 11 de março de 2014 (fls.
892/916) proferido pela extinta 2a Turma Especial da Primeira Seção do CARF que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário apresentado por JENNIFER
GRACIE GOMES. A referida decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA. GRUPO
ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
Na legislação fiscal brasileira não há previsão de tributação por grupo, não havendo
personificação, devendo cada empresa ser dotada de inscrição distinta, com
contabilizações e apurações apartadas.
INTERPOSTA PESSOA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE “LARANJAS” OU
“TESTA-DE-FERRO” PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização da “interposta pessoa” necessita da utilização de terceiros que
simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas, deixando
para os verdadeiros “donos” (ou sócios de fato) a administração da sociedade, com
ilimitados poderes para gerir a empresa.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DAS
SITUAÇÕES
ELENCADAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES. MANUTENÇÃO.
Não caracterizada nenhuma das situações impeditivas previstas na lei para a exclusão do
Simples, mostra-se improcedente o ato de exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA. GRUPO
ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
Na legislação fiscal brasileira não há previsão de tributação por grupo, não havendo
personificação, devendo cada empresa ser dotada de inscrição distinta, com
contabilizações e apurações apartadas.
INTERPOSTA PESSOA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE “LARANJAS” OU
“TESTA-DE-FERRO” PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização da “interposta pessoa” necessita da utilização de terceiros que
simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas, deixando
para os verdadeiros “donos” (ou sócios de fato) a administração da sociedade, com
ilimitados poderes para gerir a empresa.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DAS
SITUAÇÕES
ELENCADAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES. MANUTENÇÃO.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

Não caracterizada nenhuma das situações impeditivas previstas na lei para a exclusão do
Simples, mostra-se improcedente o ato de exclusão.
A pessoa jurídica foi excluída do SIMPLES, com fundamento nos incisos II e
XVII do artigo 9° e incisos II e IV do artigo 14 da Lei n° 9.317, de 1996, com efeitos a partir de
01/01/2004; e e do SIMPLES NACIONAL, com base na Lei Complementar n° 123, de 2006,
artigo 3o, § 4°, inciso IX e artigo 29, incisos I, IV, VIII e XII, com efeitos a partir de 01/07/2007.
Em síntese, discute-se a exclusão da contribuinte dessas sistemáticas, em razão da
constatação de que a empresa faria parte de um grupo econômico. Nesse sentido, relata a
auditoria que a contribuinte, juntamente com outras cinco empresas, teria operado em um mesmo
espaço físico, utilizando de mesmo maquinário, praticando idêntica atividade, já que também
teriam em comum o mesmo objeto social, além de diversas outras circunstâncias que a
autoridade fiscal relata na Representação Fiscal para Exclusão da Empresa do Simples (fls. 1 e
ss), concluindo que a contribuinte teria se valido de “interpostas pessoas para exercer suas
atividades normais, distribuir o seu faturamento e diminuir os valores a recolher de suas
contribuições e impostos”, e assim permanecer indevidamente nas sistemáticas simplificadas.
Ao considerar o faturamento somado de todas as empresas e verificar que excedia
o limite para permanência no regime diferenciado, a fiscalização propôs a exclusão do Simples
de todas as empresas que assim se encontravam enquadradas. Os atos de exclusão foram
expedidos em 14/08/2009 (fls. 159 e 160).
Decisão de primeira instância negou provimento à manifestação de
inconformidade, e o colegiado a quo, ao julgar o Recurso Voluntário, deu-lhe provimento.

O recurso especial da PGFN foi interposto tendo como paradigma justamente o
acórdão relativo à exclusão de uma outra dessas empresas consideradas como integrantes do
referido grupo econômico (Acórdão no 1803-001.705, da empresa INDÚSTRIA COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE METAIS IMPERATRIZ) , no qual o colegiado a quo negou provimento ao
recurso voluntário.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 952 e seguintes admitiu o
recurso, em face da caracterização da divergência jurisprudencial alegada.
A interessada apresentou contrarrazões em que alega, em preliminares, a
intempestividade do Recurso Especial, a falta de prequestionamento da matéria, a pretensão de
rediscutir fatos e, no mérito reproduz, em extenso arrazoado, as alegações de defesa deduzidas
em recurso voluntário, contestando cada um dos enquadramentos utilizados pela fiscalização e
pelos ADE, conforme a seguir sintetizado:
- art. 9o, II, da Lei no 9.317/96 (que trata do limite de faturamento
estabelecido em lei).
Aduz que, individualmente considerada a empresa, tal limite não foi em momento
algum ultrapassado, e que o limite somente é extrapolado caso sejam somadas todas as receitas
de todas as empresas.
Afirma, contudo, que não existe o grupo econômico formado pela recorrente e
demais empresas, que as empresas são totalmente distintas umas da outras, que possuem
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

personalidade jurídica distinta, finalidade social diversa, empregados próprios, controladores
diversos, clientes próprios e independentes, e que há um contrato de franquia celebrado pela
recorrente com as empresas em questão, de sorte que a única vinculação entre elas é, portanto, a
utilização da mesma marca.
Acrescenta ainda que cada uma delas possui alvará de funcionamento próprio,
inscrição própria perante a Receita Estadual do Paraná, licença ambiental e licença de operação
individualizadas, sede própria, e faturas de energia individualizadas, razão pela qual não se
confundem, e que a simples existência de grau de parentesco entre os sócios não induz a que se
considere que as mesmas constituam um grupo econômico, inexistindo motivo, portanto, para
somar as receitas das empresas e, com isto, excluí-las do regime simplificado.
- art. 9o, XVII, da Lei no 9.317/96 (que veda o enquadramento no Simples da
empresa que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da
pessoa jurídica).
Aduz que a empresa não resulta de cisão, fusão ou incorporação de qualquer uma
das outras empresas fiscalizadas, e que, ademais, a fiscalização não demonstrou a ocorrência de
qualquer dessas situações de desmembramento da pessoa jurídica em relação à empresa
recorrente.
- art. 14, II da Lei no 9.317/96 (embaraço à fiscalização), e art. 14, IV da Lei
no 9.317/96 (constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual)
A este respeito, destaca que todas as informações solicitadas à empresa recorrida
foram devidamente prestadas e que ficou sobejamente demonstrada a existência individualizada
de fato e de direito da empresa recorrida e demais empresas citadas.
- art. 3°, § 4°, IV da Lei Complementar n°. 123/2006
Repete não resultar de cisão, fusão ou incorporação de alguma outra empresa
fiscalizada.
- art. 29, 1, IV, VIII e XII da Lei Complementar n°. 123/2006:
Reproduz a existência individualizada de fato e de direito da empresa recorrida e
demais empresas citadas.
Pugna, ao fim, pelo não conhecimento do Recurso Especial e, no mérito pelo não
provimento do apelo e a manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

1. Conhecimento
O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Quanto às alegações trazidas em contrarrazões contra o conhecimento do Recurso
Especial, todas são improcedentes.
Verifica-se que a matéria divergente apresentada no Recurso Especial encontra-se
expressamente prequestionada no bojo do acórdão recorrido. Portanto, como a PGFN em seu
recurso abordou as matérias do recorrido, trazendo a divergência a ser dirimida por esta CSRF,
não vejo óbice nesse sentido que impeça o conhecimento.
Também cumpre-me ressaltar, ainda no plano da argumentação das contrarrazões
contra o conhecimento do Recurso Especial que, uma vez admitido o Recurso, em razão do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no Regimento Interno, toda a
matéria atinente àquela parte admitida no especial é devolvida para (re)apreciação pela CSRF,
que não pode ser tolhida em seu direito de conhecer os fatos e aplicar o direito que entende ser o
correto, de forma que deve ser afastada a arguição de que o Recurso Especial visa
exclusivamente reapreciar fatos.
Quanto ao paradigma apresentado pela PGFN, foi trazido justamente acórdão
relativo à exclusão de uma outra dessas empresas consideradas como integrantes do referido
grupo econômico. Ou seja, necessário se torna o exame pela CSRF, tendo em vista a divergência
caracterizada.
Nestes sentido, conheço do Recurso Especial da PGFN.
2. Mérito.
No mérito a mesma questão já foi apreciada em recente julgado acolhido pela
unanimidade dos integrantes desta 1a Turma da CSRF. Trata-se do Acórdão no 9101-004.855, de
minha relatoria, proferido em 05/03/2020, em julgamento do Recurso Especial interposto por
INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS IMPERATRIZ LTDA., outra das
empresas acusadas de fazerem parte do grupo econômico.
Diante disso, peço vênia para reproduzir e adotar como fundamento de decidir as
razões expostas naquele julgado:
A recorrente alega que não existe o grupo econômico considerado pela
fiscalização, e que todas as empresas fiscalizadas seriam completamente distintas
entre si, “com finalidade social diversa, empregados próprios, controladores
diversos, clientes próprios e independentes”, além de destacar diversos aspectos
formais individuais e específicos de cada uma delas (alvará de funcionamento,
inscrição perante a Receita Estadual, licença ambiental, etc., além de sede própria e
faturas de energia individualizadas).
As evidências reunidas pela fiscalização, contudo, apontam em sentido diverso.
Como bem destacou a decisão recorrida, não se pode verificar apenas a situação
meramente formal, é preciso analisar a situação de fato identificada.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

Aponto a seguir algumas evidências levantadas pela fiscalização e contidas na
já mencionada Representação Fiscal para Exclusão da Empresa do Simples, integrante
dos presentes autos.
As empresas listadas pelo fisco como integrantes do referido Grupo Econômico
são as seguintes:
empresas listadas pelo fisco como integrantes do referido Grupo Econômico são
as seguintes:
- IND. COM. E EXP. DE METAIS IMPERATRIZ LTDA (a recorrente);
- JEFFERSON CESAR GOMES;
- JENIFFER GREICE GOMES – TORNEIRAS (empresa do caso
paradigmático);
- IMPERATRIZ SUL METAIS LTDA;
- PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS – TORNEIRAS; e
- MARIA CONCEIÇÃO TRIZZI.
Durante a fiscalização, o fisco constatou que no mesmo endereço (na rua
Cristóvão Colombo, sem número de identificação, e com acesso por meio de uma
única portaria com uma placa de identificação com o nome “Metais Imperatriz”),
“havia outros estabelecimentos funcionando ou que funcionaram no mesmo local”, o
que foi percebido inicialmente “através dos crachás de identificação dos funcionários
e dos arquivos existente no departamento de recursos humanos, comprovantes de
envio de Cadastro Geral de Empregados e desempregados, envio da Guia de
Recolhimento do FGTS e informação a Previdência Social – GFIP”.
Ao analisar o quadro societário das empresas, verificou o fisco tratar-se de
“empresa familiar se iniciando a partir do senhor Roberto Gomes Vilar incluindo
posteriormente seus filhos, genros, noras e cunhada”, conforme demonstrou em
tabela assim elaborada:

Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

Registrou o fisco que, apesar da apresentação de endereços de direito distintos
para cada empresa, as mesmas se encontravam de fato instaladas à rua Cristóvão
Colombo, sem número, conforme fotos e mapas reproduzidos na representação, onde
se encontrava a portaria única “por onde se tem acesso às instalações das empresas,
com equipamento para registro de ponto dos empregados, carga e descarga, acesso
ao único escritório administrativo sendo que o departamento de Recursos Humanos
funciona dentro das instalações da empresa, porém em separado do escritório
administrativo”.
Além disto, em contrário à alegação da recorrente de que as empresas teriam
finalidade social diversa, o fisco demonstrou que “o processo de produção dos metais
industrializados pelas empresas obedecem a uma seqüência de procedimentos que são
desenvolvidos nas seções citadas abaixo e nessa seqüência, conforme verificado in
loco e no fluxograma do processo constante do LTCAT a fls. ... que transcrevemos
abaixo”.
O referido LTCAT é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho
feito para o “Grupo Metais Imperatriz” (fls. 59 e seguintes dos autos), o qual começa
por identificar as empresas Indústria Comércio e Exportação Metais Imperatriz Ltda
— EPP, Jefferson César Gomes — EPP, Paulo Afonso de Souza Ramos — Torneiras,
e Jeniffer Greice Gomes — Torneiras — EPP, e a seguir descreve
pormenorizadamente cada um dos “setores” dessas empresas, analisados sempre como
apenas um único “setor” para todas elas, quais sejam: fundição, macharia, batedeira,
rebarba, usinagem, afinação, polimento, cromação, etc.
Registra o fisco que “em visita às instalações das empresas em todas as suas
seções, não foi possível identificar separadamente onde cada empresa desenvolve
suas atividades, pois existe uma única linha de produção”, e que “em todas as seções
existem empregados de todas as empresas que exercem atividades de produção”,
conforme tabela que elabora na representação, acrescentando ainda que “os demais
empregados são aqueles que, de modo geral, prestam serviços a todas as empresas do
grupo”.
Todas as empresas citadas, portanto, se dedicam de fato a uma mesma
atividade, qual seja, a “produção de torneiras, registros e afins”, o que se evidencia,
em alguns casos, até mesmo pela própria razão social, sendo completamente descabida
a alegação de que teriam finalidade social diversa.
Em contrário à alegação da recorrente de que as empresas teriam faturas de
energia individualizadas, o fisco registrou que as empresas Imperatriz Sul Metais Ltda
e Jefferson César Gomes rateavam a fatura única de conta de luz à razão de 50% para
cada uma em 2004, e que, intimadas a apresentar as contas de luz dos exercícios de
2005 a 2008, não as apresentaram. E também que, “efetuada pesquisa da existência de
ligação de energia elétrica para as empresas Imperatriz Sul Metais Ltda, Paulo
Afonso de Souza Ramos — Torneiras e Maria Conceição Trizzi — EPP junto ao sitio
da Copel Distribuição S/A” (empresa fornecedora de energia elétrica), “não constam
registros de ligação de conta de energia para essas empresas”.
Com relação ao contrato de franquia celebrado entre a recorrente e outras
empresas para o uso da marca IMPERATRIZ, a fiscalização registrou diversas
inconsistências, por exemplo: (i) embora o contrato de franquia padrão estabelecesse
que a empresa franqueada pagaria à franqueadora o valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais) por mês (conforme contratos apresentados e que constam nos autos relativos às
empresas JEFFERSON CESAR GOMES, JENIFFER GREICE GOMES –
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

TORNEIRAS, e PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS – TORNEIRAS), não há,
“na contabilidade apresentada à auditoria, registros das receitas do uso de marca na
empresa Industria Comércio e Exportação de Metais Imperatriz Ltda, assim como,
despesas de uso de marca nas [referidas] empresas”; (ii) tampouco há, na
contabilidade delas, qualquer registro de valores a pagar/receber entre as empresas,
“exceto no exercício de 2008, que consta lançamentos com valores a pagar/receber e
cuja contabilidade foi concluída após o inicio da ação fiscal e questionamento verbal
a respeito por esse auditor”; e (iii) por outro lado, há um lançamento na contabilidade
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pagos pela empresa IMPERATRIZ
SUL METAIS LTDA (para a qual não foi apresentado contrato de franquia à
fiscalização) à recorrente pelo uso da marca no exercício de 2005.
Em contrário à alegação da recorrente de que as empresas teriam clientes
próprios e independentes, registrou o fisco que nos próprios contratos de cessão de
uso de marca há uma cláusula específica por meio da qual “caso a FRANQUEADORA
estiver com excesso de pedidos em carteira para serem atendidos, a FRANQUEADA
poderá auxiliar a FRANQUEADORA nos atendimentos desses pedidos, desde que
autorizada a transferência da negociação, que se dará com o envio do pedido tirado
por representante da FRANQUEADORA para que possam ser produzidos na área
industrial da FRANQUEADA, passando essa a ser responsável pelo atendimento do
pedido, despacho das mercadorias, despesas com frete e cobrança”.
Quanto aos empregados, nada obstante formalmente contratados em cada
momento no tempo por uma única empresa, a fiscalização elaborou extensas tabelas
em que demonstrou uma grande movimentação entre os empregados, de uma(s) para
outra(s), circunstância esta que se refletiu também, em alguns casos, no ajuizamento
de eventuais reclamatórias trabalhistas tendo, no polo passivo, mais de uma delas.
Ademais, demonstrou ainda o fisco que a evolução no número de empregados
ao longo do tempo não encontrava como justificativa ou causa propulsora alterações
na receita de faturamento, senão no enquadramento de cada empresa no regime do
Simples (ou não). Melhor explicando: a recorrente, enquanto se encontrava como
optante pelo Simples (e assim, isenta da contribuição previdenciária patronal de
28,8%), mantinha 63 empregados, com faturamento mensal de R$ 143.242,35, mas, ao
passar para o lucro presumido (a partir de julho de 2007), e a média de faturamento
mensal aumentar para R$ 519.645,27, reduziu o seu quadro funcional para 31
empregados. Por outro lado, a empresa IMPERATRIZ SUL METAIS LTDA, por
exemplo, enquanto foi optante pelo lucro presumido (até dezembro de 2006), tinha um
quadro funcional de 10 empregados, mas, ao optar pelo Simples a partir de julho de
2007 (com isenção da contribuição previdenciária patronal de 28,8%), passou a
ostentar um quadro funcional de 50 empregados, ao passo que o seu faturamento
mensal praticamente não apresentou qualquer variação reconhecível, conforme quadro
elaborado pela fiscalização na representação fiscal.
Portanto, diante de todos estes elementos apurados pela fiscalização, quando
analisados em seu conjunto, resulta suficientemente clara a conclusão de que há uma
clara dissociação entre a realidade de fato encontrada e situação meramente formal,
aparente.
As empresas identificadas pelo fisco de fato agem economicamente como uma
só, desenvolvem objeto social comum, com atividades de fato sobrepostas, utilizando-
se de um mesmo espaço físico e de uma linha de produção única, demonstrando
estarem regidas por um planejamento econômico e administrativo único.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

Assim, por todos os motivos expostos, resta patente o subterfúgio utilizado pela
recorrente, de artificialmente “fatiar”, ou “dividir”, o seu faturamento, como forma
de não se ver compelida a sair do regime simplificado. Correto, portanto, o
procedimento do fisco de somar o faturamento de todas elas, para concluir pela sua
impossibilidade de permanecer no Simples.
Os fatos apurados neste processo são exatamente os mesmos apurados no
processo que acolheu o julgado acima reproduzido, de forma que o entendimento nele
manifestado aplica-se em todo o seu teor ao presente caso.
Ocorre que há argumentos no Recurso Voluntário que não foram apreciados no
recorrido, razão pela qual dou provimento parcial ao Recurso Especial da PGFN, para determinar
o retorno ao Colegiado “a quo”.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em suas conclusões no sentido de
CONHECER do recurso especial da PGFN.
Tal recurso foi admitido em face do paradigma no 1803-001.705 sob os seguintes
fundamentos
Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigma,
verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido concluiu-se que não
houve caracterização de nenhuma das situações impeditivas previstas na lei para
exclusão do Simples. A decisão recorrida afirma também que não ficou caracterizada a
formação de grupo econômico.
No que se refere ao paradigma no 1803-001.705, entende que se trata de grupo
econômico formado por empresas que objetivam repartir o seu faturamento, de modo
que todas possam usufruir, ao mesmo tempo, da tributação privilegiada do Simples,
reduzindo os valores a recolher a título de impostos e contribuições, inclusive
previdenciárias, sendo cabível a exclusão de todas elas desse regime de tributação, na
forma do art. 9o, incisos II e XVII, da Lei no 9.317, de 1996.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

Contudo, como a competência desta instância especial se limita à solução de
dissídios jurisprudenciais, é essencial que os acórdãos comparados tenham sido editados em face
de contextos fáticos semelhantes, para que, assim, as soluções diferenciadas resultem de
interpretações divergentes da legislação tributária.
No caso, o paradigma indicado se refere à exclusão de outra empresa integrante
do mesmo grupo econômico. Cabe, assim, aferir se em ambos os casos a acusação fiscal
apresentou contornos semelhantes, de modo a afastar a cogitação de as soluções diferenciadas
decorrerem de diferente empenho probatório por parte da acusação fiscal, ou mesmo de diferente
empenho da defesa produzida em cada caso.
Diz a PGFN que a fiscalização caracterizou a ocorrência de grupo econômico
formado com o objetivo de repartir o faturamento da empresa “COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE METAIS IMPERATRIZ LTDA”, de modo que a empresa original e as demais empresas
pudessem usufruir da tributação privilegiada do SIMPLES. O grupo econômico de fato é
formado pelas empresas: “JENIFFER GREICE GOMES – TORNEIRAS”, “INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS IMPERATRIZ LTDA”, CNPJ No 78.386.885/0001-
04, “JEFFERSON CESAR GOMES”, CNPJ No 01.754.565/0001-27, “IMPERATRIZ SUL
METAIS LTDA”, CNPJ 06.054.733/0001-95, “PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS -
TORNEIRAS”, CNPJ 06.370.572/0001-49 E “MARIA CONCEIÇÃO TRIZZI”, CNPJ
03.546.042/0001-10.
Enquanto o recorrido (Acórdão no 1802-002.045) refere a acusação fiscal contra
Jeniffer Greice Gomes – Torneiras, o paradigma (Acórdão no 1803-001.705) trata da acusação
fiscal contra Indústria, Comércio e Exportação de Metais Imperatriz Ltda.
A PGFN assevera que as duas empresas foram excluídas no SIMPLES e do
SIMPLES NACIONAL sob o mesmo fundamento e que as alegações de ambas são
substancialmente as mesmas. Apesar disso, diferentes Colegiados chegaram a conclusões
opostas.
No voto condutor do acórdão recorrido, para concluir pela improcedência da
acusação fiscal, o ex-Conselheiro Gustavo Junqueira Carneiro Leão analisa e afasta,
pontualmente, cada um dos dispositivos legais que fundamentam as exclusões do SIMPLES e do
SIMPLES NACIONAL, ponderando que:
 A Fiscalização, corretamente, não se pautou apenas no excesso de receita
bruta para exclusão da Contribuinte do SIMPLES, dado que ela não
extrapolou o limite legal, e não houve indicação de receitas omitidas. O
excesso de receita foi caracterizado a partir da soma dos faturamentos das
empresas do grupo, e assim a motivação para exclusão também teve em
conta os dispositivos que vedam a opção a pessoa jurídica resultante de
desmembramento ou constituída mediante interposição de pessoas em seu
quadro social.
 Registrando o regramento civil e societário acera dos grupos de
sociedades, observa que a legislação fiscal brasileira não adota o conceito
de grupo econômico, não havendo personificação, devendo cada empresa
ser dotada de inscrição distinta, com contabilizações e apurações
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

apartadas. O fato de serem residentes no mesmo endereço e possuírem os
mesmos sócios não justifica o fato de que uma assine em nome próprio a
representatividade cabível a outra empresa.
 Invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da
responsabilização destas sociedades com fundamento no art. 124, I do
CTN, rechaça sua aplicação para fundamentar a exclusão em tela por
excesso de receita bruta.
 Passando à exclusão decorrente de desmembramento, afasta a ocorrência
de cisão, por se tratar de ato com formalidades próprias, bem como nega a
ocorrência de desmembramento pois a recorrente diz respeito à empresa
individual, constituída de capital próprio, inexistindo qualquer notícia de
transferência patrimonial entre a empresa Indústria e Comércio e
Exportação de Metais Imperatriz Ltda e a ora Recorrente.
 Quanto aos demais dispositivos mencionados (art. 13, inciso II e §2o da
Lei no 9.317/96), não estaria especificado qual das hipóteses de excesso de
receita bruta teria sido constatada pela autoridade fiscal, restando a
exclusão prejudicada por carência de fundamentação.
 Quanto exclusão por interposição de pessoas no quadro social, observa que
não se aventou a presença de pessoas que não fossem os verdadeiros
sócios ou acionistas, nem se provou a constituição da recorrente de forma
fraudulenta. A Contribuinte, de seu lado, teria provado que Jeniffer Greice
Gomes desde o início esteve à frente da pessoa jurídica em tela, seja
frente da Tesouraria, firmando contratos, contratação de funcionários,
administração em geral, etc.. Assim, aplicável seria o art. 112 do CTN,
afastando-se esta hipótese de exclusão, afirmando presente um
alargamento do conceito de interposta pessoa, eis que buscou-se adotar o
conceito de “laranja” para os verdadeiros sócios da empresa e que fazem
parte do quadro societário.
 Aplica a mesma conclusão para a exclusão com fundamento no art. 3o, §4o,
inciso IX da Lei Complementar no 123/2006, porque não caracterizado
cisão ou desmembramento.
 Afasta o disposto no art. 29, inciso I da Lei Complementar no 123/2006 por
não ser hipótese específica de exclusão, mas apenas garantia de atuação
fiscal quando o sujeito passivo não comunica sua exclusão obrigatória.
 Aplica a mesma conclusão anterior para exclusão com fundamento no art.
29, IV da Lei Complementar no 123/2006, porque não verificada
interposição de pessoas no quadro social.
 Afasta o disposto no art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006
porque não restou devidamente demonstrada a falta de escrituração do
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária. Observa que o registro próximo dessa ocorrência se
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

refere a pessoa jurídica diversa da recorrente, e que não há como constar
sobre quais movimentações bancárias e financeiras se refere o auditor,
bem como quais informações verdadeiras foram omitidas, como e por que
ofereceu embaraço à fiscalização. Não há, também, indicação de quais
teriam sido as informações omitidas dos livros fiscais. Refere outras
citações acerca de vícios em folhas de pagamento, registros de empregados
e GFIP, assim como em livros contábeis e fiscais, e assevera com base
nelas ser absolutamente inviável concluir que a Recorrente tenha
incorrido na hipótese de exclusão em referência.
 Quanto à reiteração de omissão em folha de pagamento (art. 29, inciso XII
da Lei Complementar no 123/2006), firma o entendimento de que para a
verificação da “prática reiterada”, necessário se faz a formalização
destas por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, ou
mesmo que seja o caso de verificação da segunda ocorrência, de infração
idêntica a anteriormente destacada. Notadamente, não se vê estas
características no presente caso. E, quanto à infração referida de deixar de
informar remuneração de contribuinte individual, férias e outras
remunerações em recolhimentos, diz que _não há demonstração e/ou
comprovação de se tratar de reiteração da prática apontada, bem como não
há especificação acerca de qual empresa dentre aquelas formadora do
alegado grupo econômico incorreu na prática ali descrita, por se tratar de
afirmação genérica sem vinculação entre agente e conduta.
Já no paradigma no 1803-001.705, a ex-Conselheira Meigan Sack Rodrigues
restou vencida no provimento que dava ao recurso voluntário porque, apesar de entender
presente o interesse comum em razão do agrupamento da empresas por circunstâncias externas,
formadoras de solidariedade, provenientes da consciência de grupo, das necessidades que
interligam as empresas participantes, a acusação fiscal teria deixado de evidenciar os pontos que
subsumem a empresa em comento nas hipóteses de exclusão do simples e, para assim afirmar, a
Relatora percorre trilha argumentativa semelhante à do voto condutor do acórdão recorrido,
afastando as mesmas hipóteses de exclusão por excesso de receitas, cisão ou desmembramento e
interposição de pessoas, além de embaraço à fiscalização.
Prevaleceu, porém, o voto vencedor do ex-Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes
que, entendendo existente uma unidade de fato entre as empresas do grupo, afirmou o objetivo
de usufruir indevidamente da tributação privilegiada, inclusive no recolhimento de contribuições
previdenciárias, e concluiu que houve cisão de fato pela constituição das firmas individuais
Jefferson César Gomes (15/04/1997), Maria Conceição Trizzi-EPP (01/12/1999), Jeniffer
Greice Gomes-Torneiras (20/02/2002) e Paulo Afonso de Souza Ramos-Torneiras (06/07/2004)
e consequente caracterização de grupo econômico no plano material. Destacou precedentes nos
quais a exclusão recaiu sobre a empresa mais antiga, e outros nos quais a exclusão também
alcançou empresas mais novas, concluindo que a exclusão deve recair sobre todas as empresas
do Grupo, mormente porque a tipificação legal não é pela circunstância de ser um Grupo
Econômico, mas, sim, pelo fato de, em assim sendo, pretender agir como se não o fosse, como se
se tratasse de entes isolados e independentes entre si, em afronta ao art. 9o, inciso XVII da Lei no
9.317/96. A negativa de provimento ao recurso voluntário é arrematada nos seguintes termos:
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

Ora, é inconcebível que um Grupo Econômico, pelo só fato de se apresentar composto
por miniempresas, possa vir a usufruir de favor legal e mais que isso constitucional,
voltado a minorar a carga tributária e os encargos administrativos das verdadeiras
pequenas empresas, proporcionando-lhes meios de sobrevivência e possibilidades de
crescimento, de notório interesse para a economia nacional.
Tal expediente, artificioso, não pode, nunca jamais, ser agasalhado pelo Direito.
Por fim, no que toca aos efeitos da exclusão no Simples, tidos pela ação fiscal como
tendo início apenas em 1o de janeiro de 2004 – fls. 26, item 53 o que coincide com o
início do período auditado – fls. 22, item 42 , observa-se que foi a ora Recorrente
beneficiada nesse ponto, pois, como visto anteriormente, os primeiros
desmembramentos impeditivos da opção pelo Simples se deram muito antes, em
15/04/1997 (firma individual Jefferson César Gomes), 01/12/1999 (Maria Conceição
Trizzi - EPP) e 20/02/2002 (Jeniffer Greice Gomes-Torneiras).
Nego provimento ao Recurso.
Do exposto conclui-se que os acórdãos comparados se distinguem, precisamente,
na possibilidade de exclusão da sistemática simplificada de recolhimentos em face da
constatação de desmembramento ou cisão de fato. É este o fundamento invocado no voto
vencedor do paradigma que superou o voto vencido alinhado ao voto condutor do recorrido, no
qual restaram infirmados semelhantes fundamentos invocados para exclusão da recorrente do
Simples. E a constatação desta vedação à opção pelo Simples seria suficiente para acolher a
pretensão da PGFN, independentemente da caracterização do dissídio jurisprudencial acerca das
demais hipótese de exclusão enfrentadas no acórdão recorrido.
Assim, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO porque caracterizado
o dissídio jurisprudencial acerca da vedação legal à opção/permanência no Simples de pessoas
jurídicas resultantes de cisão ou desmembramento.
No mérito, esta Conselheira acompanha a I. Relatora na aplicação das razões de
decidir do Acórdão no 9101-004.855, que bem reportam os desmembramentos promovidos a
partir da atividade inicialmente exercida por Indústria, Comércio e Exportação de Metais
Imperatriz Ltda, restando demonstrado que Jeniffer Greice Gomes – Torneiras nada mais seria
do que um dos setores da indústria, não sendo possível identificar separadamente onde cada
empresa desenvolve suas atividades, pois existe uma única linha de produção, para além de
outras evidências que deixam patente o subterfúgio utilizado pela recorrente, de artificialmente
“fatiar”, ou “dividir”, o seu faturamento, como forma de não ser compelida a sair do regime
simplificado.
Acrescente-se que a legislação de regência, tanto no âmbito do Simples Federal,
como do Simples Nacional, referem a vedação à opção por esta sistemática em face de pessoa
jurídica resultante de qualquer outra forma de desmembramento, sendo irrelevante se houve
cisão formal, como exigido no acórdão recorrido.
A hipótese legal é ampla e não veda, apenas, a opção por pessoas jurídicas
resultantes de cisão propriamente dita. O termo desmembramento tem por objetivo alcançar
qualquer alteração do conjunto operacional da empresa que resulte na transferência de receitas
por ela percebidas, ou de suas atividades, para outra pessoa jurídica. Assim, a divisão da prática
empresarial e dos empregados que contribuem para seu exercício, mormente tendo em conta que
para o público em geral a empresa continua se apresentando como uma única entidade,
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004252/2009-79

caracterizam a hipótese de desmembramento prevista como impeditiva da opção, pela empresa
resultante, pela sistemática simplificada de recolhimento.
De fato, esta sistemática confere isenções significativas nos tributos incidentes
sobre o lucro de empresas de baixo faturamento, e também de contribuições previdenciárias para
todas as beneficiárias. Por esta razão, há limites de faturamento para opção, e esta é vedada à
pessoa jurídica que resulte de qualquer desmembramento de outra pessoa jurídica, bem como a
pessoas jurídicas em cujo quadro societário conste titular de participação em outra pessoa
jurídica também optante, além de restrições a atividades que apresentam alta incidência
previdenciária. Assim, a formação de empresas por grupos familiares e a divisão de partes do
processo produtivo pode se prestar como meio para auferir as vantagens que a lei não conferiu a
determinadas atividades, como restou aqui demonstrado. A atuação de duas ou mais pessoas
jurídicas no mesmo ramo de atividades, operando sob a mesma administração, no mesmo local e
no mesmo ramo de negócio são indícios sérios de que vantagens tributárias ilícitas são auferidas
pelo grupo, e a análise detalhada das operações de ambas permite, como no presente caso,
evidenciar o descompasso entre o contexto formal alegado e a prática efetiva, devendo
prevalecer esta para fins tributários.
Note-se, porém, que a PGFN pede o total provimento ao presente recurso, para
reformar o acórdão recorrido, a fim de restabelecer in totum a decisão de primeira instância,
mas o Colegiado a quo, ao dar provimento ao recurso voluntário por entender não caracterizada
nenhuma das hipóteses de exclusão referidas pela Fiscalização, deixou de apreciar outros
argumentos de defesa não relacionados a estes aspectos, como razões diversas que evidenciariam
a nulidade do ato declaratório de exclusão, bem como do procedimento fiscal, além de objeções
à eficácia retroativa do ato de exclusão. Tais argumentos, por sua vez, foram devidamente
apreciados na decisão de 1a instância, como se vê às e-fls. 819/835, razão pela qual não é
possível restaurá-la sem cerceamento ao direito de defesa da Contribuinte.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da PGFN, com retorno ao Colegiado a quo para apreciação dos argumentos de defesa
veiculados em recurso voluntário e não enfrentados no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital